Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701587-15.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDRA APARECIDA CABRAL DECISÃO Diante do enunciado no 7 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência, que dispõe sobre o cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que nega seguimento a recurso inominado, conheço do presente recurso. Prevê o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Impugna o agravante a decisão que julgou intempestivo o recurso inominado nos seguintes termos: “Verifico que a parte requerida foi intimada da sentença proferida em 26/07/2020, às 12:00:42, via sistema, conforme registro constante na aba Expedientes, exaurindo-se o prazo recursal em 07/08/2020. Logo, o recurso de ID 69587016, interposto em 09/08/2020, é intempestivo. Cumpre ressaltar que não se conhece de recurso inominado protocolizado fora do prazo legal de 10 (dez) dias úteis, previsto no art. 42 da Lei no. 9.099/95. Outrossim, o enunciado do art. 7o da Lei no. 12153/2009 é no sentido de que não há prazo diferenciado nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, verbis: Art. 7o. Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual para as pessoas jurídica de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Ademais, em homenagem ao princípio da especialidade das normas, não se aplica o prazo recursal previsto no Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, adotando-se as demais providências já determinadas na sentença.” Sustenta que o prazo recursal iniciou em 27/07/2020 (segunda-feira), haja vista que a consulta ao sistema eletrônico ocorreu no dia 26/07/2020 (domingo). Na espécie, resta demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque, verifica-se a probabilidade do direito do recorrente, haja vista que a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte quando a consulta eletrônica ocorrer em dia não útil (art. 5o, §2o, da Lei no 11.419/06). Outrossim, evidente o risco de dano grave na medida em que a decisão objurgada negou seguimento ao recurso inominado e determinou fosse certificado o trânsito em julgado. Destaca-se, por fim, que a concessão do efeito suspensivo no presente momento não afasta a realização do juízo de admissibilidade por ocasião do exame do recurso inominado, o qual deverá ser feito no juízo ad quem. Com tal fundamento, concedo o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (art. 1019, I, do CPC). Intimem-se as partes, facultada a apresentação de contrarrazões ao recorrido. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito